Tribunal: TJSP
Processo: 0000028-89.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo em execução penal. Sustação cautelar do regime semiaberto. Noticiada prática de suposta falta disciplinar de natureza grave, consistente em desobediência, correta a decisão que determinou a sustação cautelar do regime intermediário. Recurso improvido.